Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707741-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINALVA ALVES JORGE AGRAVADO: JOSE SAMPAIO PIRES DECISÃO MARINALVA ALVES JORGE interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 57620250, autos originários) proferida na fase de cumprimento de sentença proposta por JOSÉ SAMPAIO PIRES, que determinou nova expedição de mandado de imissão na posse do imóvel, nos seguintes termos: “Expeça-se novo mandado de imissão na posse do imóvel em favor do exequente a ser cumprido na DF 250, KM 12, CHÁCARA 17/18, Sobradinho dos Melos, com as informações trazidas pelo exequente através da petição de ID: 57595238, fazendo constar também poderes especiais de utilização da força policial para cumprimento, devendo a parte executada ser prontamente despejada após o decurso de 15 (quinze) dias sem a desocupação do imóvel, se necessário, nos moldes do art. 536 do CPC. Int.” Note-se que a r. decisão agravada, quanto ao objeto deste recurso, somente determinou nova expedição de mandado de imissão de posse, o que já havia sido determinado em decisão proferida em 13/02/19 (id. 28383375, autos originários), nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Altere-se a natureza do feito. Intime-se o devedor, para o pagamento do débito no valor de R$ 3.060,00, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de imissão na posse do imóvel em favor do exequente a ser cumprido na DF 250, KM 12, CHÁCARA 17/18, Sobradinho do Melos, fazendo constar poderes especiais de utilização da força policial para cumprimento, devendo a parte executada ser prontamente despejada após o decurso de 15 (quinze) dias sem a desocupação do imóvel, se necessário, nos moldes do art. 536 do CPC. A intimação da executada será realizada pessoalmente. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo credor, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Cientifico o devedor de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o.” (grifo nosso). Ressalte-se que a agravante-executada interpôs agravo de instrumento (AI 0704008-46.2019.8.07.0000) requerendo a suspensão da imissão na posse. O referido agravo foi julgado na 6a Turma, em 19/06/19, da Relatoria do Exmo Des. Carlos Rodrigues, com a seguinte emenda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO EXECUTIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PROPRIEDADE E POSSE. DISCUSSÃO. DEMANDA PRINCIPAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. PATROCÍNIO INFIEL. ADVOGADO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. ATOS PRATICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEMANDA PRÓPRIA. 1. Na fase de cumprimento de sentença não se permite às partes a constituição de novo título executivo ou apresentar documentos novos na tentativa de comprovar a propriedade ou a posse do imóvel. 2. Exaurindo-se a fase de conhecimento, que se permite a produção de prova documental, não se admite a juntada de novos documentos na fase de cumprimento de sentença. 3. Não há nulidade sem prejuízo. A intimação pessoal de todos os atos processuais referente à demanda não enseja o reconhecimento de nulidades. 4. Eventual patrocínio infiel por parte do anterior advogado da agravante, por demandar a verificação de suposta desídia e atos praticados em contrariedade aos interesses confiados pela contratante, deve ser apurada em demanda autônoma, assegurado o contraditório, inviável em sede de agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” Desse modo, verifica-se que a matéria já foi decidida, sendo que a r. decisão agravada apenas reiterou a determinação de expedição de mandado de imissão na posse do imóvel. Assim, tendo o acórdão afastado a alegação da agravante-executada de nulidade no processo de conhecimento e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, qualquer debate sobre o assunto mostra-se inviável neste momento processual, sob pena de inequívoca ofensa à coisa julgada (art. 507 do CPC). Como a r. decisão que determinou o cumprimento de sentença, com a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel (id. 28383375, autos originários) está abarcada pela coisa julgada, e a presente decisão agravada apenas determinou a expedição de novo mandado de imissão na posse, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Em conclusão, é defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno (preclusa), mediante rediscussão de tese e/ou de interpretação jurídica já decidida. Isso posto, nego seguimento ao agravo de instrumento, arts. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora